Tribunal: TJDFT
Processo: 0752300-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0752300-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA PACIENTE: JEFFERSON LUIS DOS SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Wilsomar Sousa Silva, OAB/DF, em favor do paciente Jefferson Luis dos Santos Ferreira, no qual aponta como ato coator a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sob alegação de que o Representante do Ministério Público teria oficiado pela liberdade provisória, mediante o uso de monitoração eletrônica, nos autos do processo 0705348-64.2020.8.07.0008, em que se apura a prática, em tese, dos delitos descritos no artigo 129, §9o, artigo 140, caput, artigo 147, caput, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei 11340/2006, todos na forma do artigo 5o, inciso III, do mesmo diploma legal. Informa o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 6 de dezembro do corrente ano, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos acima tipificados, a qual foi convertida em prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. A liminar foi indeferida pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, ID 22150277. Venham as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator